Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-18.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Recurso Inominado:
1000633-18.2017.8.11.0001 - PJE
Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente:
ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso não conhecido.
VISTOS ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
In casu, a despeito da interposição tempestiva do recurso inominado (ID. 91140965), o Recorrente requereu sua intimação para apresentação das respectivas razões recursais, o que não encontra respaldo legal na sistemática dos Juizados Especiais.
Aliás, impende salientar que mesmo no CPC (art. 1.010), o recurso de apelação, cujo regramento é utilizado subsidiariamente para o recurso inominado, deve vir acompanhado das razões e pedidos:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.”
Não havendo se falar em intimação posterior para o cumprimento desta formalidade.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a regularidade formal da insurgência, sendo, portanto inadmissível o seu conhecimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade das razões do recurso.
Condeno a Recorrente ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator